Tribunal: STF
Processo: RHC 266425
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA, PLURALIDADE DE RÉUS E GRAVIDADE DAS CONDUTAS.  PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lays dos Santos Souza, em 10.11.2025, assistida pela Defensoria Pública do Espírito Santo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 23.10.2025 a 29.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.020.760/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a recorrente denunciada, com corréu, em 23.2.2023, pelo Ministério Público do Espírito Santo, pela acusação da prática dos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado, três vezes, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (e-doc. 6).

3. A recorrente e o corréu, Rayf Cosmo Barbosa Machado, foram presos em flagrante em 19.12.2022. Na mesma data, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES, na audiência de custódia do processo n. 0007807-70.2022.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante em  preventiva (e-doc. 8).

4. No julgamento do Habeas Corpus n. 5006783-50.2025.8.08.0000, impetrado no Tribunal estadual contra decisão do juízo de primeira instância pela qual mantida a prisão preventiva da recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a custódia cautelar, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADA POR TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR POR ENVOLVIMENTO EM CRIMES VIOLENTOS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA” (fls. 1-2,
e-doc. 5).

5. Em 21.7.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.020.760/ES no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se revogação da prisão preventiva da recorrente pela alegação de excesso de prazo na formação de culpa (e-doc. 3).

6. Em 28.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 33). Na sessão virtual de 23.10.2025 a 29.10.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SÚMULA 52, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e afastou a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 
2. A agravante sustenta que a agravante está presa preventivamente desde 19/12/2022, há quase três anos, sem que tenha havido pronúncia, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo. Argumenta que a instrução foi encerrada em 24/10/2024, mas o Ministério Público não apresentou alegações finais devido à ausência de documentos. 
3. Requer a reforma da decisão agravada para que seja processado o habeas corpus e, ao final, relaxada a prisão ou, subsidiariamente, determinada celeridade ao juízo processante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a agravante está presa preventivamente e que o Ministério Público ainda não apresentou alegações finais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento jurisprudencial consolidado no STJ não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, reservando-se o remédio constitucional para situações excepcionais em que se evidencie flagrante ilegalidade. 
6. Os prazos processuais penais não são peremptórios, devendo ser aferidos segundo critérios de razoabilidade, consideradas as peculiaridades de cada caso concreto. 
7. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme Súmula 52, STJ. 
8. A complexidade da causa, envolvendo múltiplos réus, crimes graves com modus operandi violento, expedição de cartas precatórias e renúncia da defesa técnica anterior, justifica a demora na tramitação processual. 
9. A pendência de juntada de laudo pericial requisitado pelo Ministério Público para subsidiar suas alegações finais não configura paralisação injustificada do processo, mas diligência necessária à formação do convencimento acusatório. 
10. A decisão de primeiro grau e o acórdão recorrido fundamentaram adequadamente a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi violento empregado” (fls. 1-2, e-doc. 52).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que, “em relação ao alegado excesso de prazo no julgamento, vale ressaltar que a paciente se encontra acautelada desde o dia 19 de dezembro de 2022, isto é, há quase 03 (três) anos, sem que tenha sido encerrado
o trâmite processual, configurando patente constrangimento ilegal” (fl. 4,
e-doc. 59).

Assinala que, “em 24/10/2024, após a realização do interrogatório dos réus, foi declarado o encerramento da instrução processual, com a consequente abertura de prazo ao Ministério Público para apresentação de alegações finais. Contudo, transcorrido mais de 01 (um) ano desde então, o Parquet ainda não apresentou a referida manifestação, alegando ausência de documentos” (fl. 4,
e-doc. 59).

Assevera que, “além da garantia de acesso ao Poder Judiciário, a ordem constitucional fala em razoabilidade e celeridade da atividade jurisdicional. Os acusados têm, assim, o direito público subjetivo de ser julgada dentro de um prazo razoável” (fl. 4, e-doc. 59).

Sustenta que “não há particularidades no caso em análise a justificar tamanha demora no julgamento. Não há ‘razoabilidade’ capaz de lastrear o extenso lapso processual – inclusive sem qualquer perspectiva de encerramento do julgamento – de uma acusada que aguarda, presa, há quase 03 (três) anos”
(fl. 4, e-doc. 59).

Argumenta que, “mesmo que durante o trâmite desse recurso seja proferida a decisão de pronúncia, sustenta-se ser o caso de mitigação da Súmula 21/STJ, pois o rito do júri não se encerra com a decisão de pronúncia, mas sim com a realização do plenário, o que indica que a recorrente não tem qualquer previsão de ser julgada nos próximos meses (ou anos)” (fl. 7, e-doc. 59).

Conclui que “não merece prosperar a alegação aventada de que o caso trata-se de processo com múltiplos réus, apuração de crimes graves e com modus operandi violento, pois a morosidade na tramitação permanece, mesmo após o término da instrução” (fl. 9, e-doc. 59).

Estes os pedidos:
“a. em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade processual à recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, ou, não sendo esse o entendimento, para determinar (ou até mesmo recomendar) que o Juízo processante imprima a necessária celeridade ao julgamento da paciente e, ao final;
b. em caráter definitivo, para relaxar a prisão imposta à recorrente, garantindo o Pretório Excelso que LAYS DOS SANTOS SOUZA aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade ou, subsidiariamente, para determinar que a recorrente seja julgada com brevidade pelo Tribunal do Júri” (fl. 10, e-doc. 59).

O Ministério Público do Espírito Santo apresenta contrarrazões
ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 74).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

9. No julgamento do Habeas Corpus n. 5006783-50.2025.8.08.0000, o Tribunal estadual denegou a ordem, mantendo-se a prisão preventiva da recorrente, pelos seguintes fundamentos:
“Em primeiro plano, verifica-se que a paciente foi denunciada pela prática de diversos crimes de elevada gravidade, dentre eles: três tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, II, por três vezes, do CP), além de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03) – todos praticados em concurso material (art. 69 do CP). 
Os crimes imputados à paciente não se restringem a uma simples acusação de tráfico, mas englobam também tentativas de homicídio com concurso de agentes, motivo fútil, perigo comum e meio que dificultou a defesa das vítimas, indicativos de periculosidade concreta. A gravidade dos fatos não é aferida de forma abstrata, mas sim à luz do modus operandi, como destacado nas decisões proferidas pelo Juízo de origem, especialmente na decisão de 07 de maio de 2025, que revisou e manteve a custódia preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
O art. 312 do CPP exige a demonstração de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. E tais elementos estão presentes no caso em análise. Há robustos indícios de autoria e materialidade, sendo a prisão justificada, sobretudo, pelo potencial de reiteração criminosa, dado o arsenal encontrado com os acusados (armas com numeração suprimida, drogas, carregadores e munições), aliado ao fato de os delitos imputados terem sido praticados em contexto de organização criminosa. (...)
Nesse bojo, o Juízo de origem fundamentou expressamente a manutenção da prisão com base em elementos objetivos constantes dos autos: pluralidade de delitos, natureza dos crimes (violentos, com arma de fogo e tráfico), evidências de articulação entre os corréus e risco à ordem pública. O conjunto probatório inicial, corroborado pela denúncia e pela instrução já colhida, legitima a custódia preventiva. 
Noutro flanco, a defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que a paciente está presa desde dezembro de 2022 e que os fatos investigados remontam há quase três anos.
Contudo, o exame do processo revela que, embora o tempo de prisão seja efetivamente dilatado, não há inércia atribuível ao Poder Judiciário. A tramitação processual seguiu curso regular, com adiamentos justificados por ausência de testemunhas da acusação, que exigiram diligências para localização, conforme apontado pelo Parquet em abril de 2024. A instrução foi finalizada em outubro de 2024, estando o processo atualmente na fase de alegações finais.
Nos termos da jurisprudência do C. STJ, o excesso de prazo deve ser aferido com base na razoabilidade, observando-se a complexidade do processo, número de réus, pluralidade de crimes e comportamento das partes. (...)
Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo, inexistindo mora irrazoável ou desídia atribuível ao Juízo a quo” (fls. 6-8, e-doc. 5).
10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.020.760/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“No que tange à alegação de excesso de prazo, registro que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que os prazos processuais penais não são peremptórios, devendo ser aferidos segundo critérios de razoabilidade, consideradas as peculiaridades de cada caso concreto.
No caso em exame, verifico que a agravante foi presa em flagrante em 19/12/2022, acusada da prática de crimes graves – tentativa de homicídio qualificado por três vezes, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
A denúncia foi oferecida em 24/02/2023 e recebida em 21/03/2023. A instrução processual foi encerrada em 24/10/2024, estando o feito aguardando a juntada de laudo pericial para apresentação das alegações finais pelo Ministério Público.
Aplica-se ao caso a Súmula n. 52 desta Corte, segundo a qual ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. Este entendimento tem sido reiteradamente confirmado pela jurisprudência do STJ, inclusive em casos envolvendo o procedimento do júri. (...)
Ademais, a complexidade da causa justifica a demora na tramitação processual. Trata-se de processo com múltiplos réus, apuração de crimes graves com modus operandi violento, necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas, além da renúncia da defesa técnica anterior, circunstâncias que, conjugadas, afastam a alegação de desídia do juízo processante.
A pendência de juntada de laudo pericial requisitado pelo Ministério Público para subsidiar suas alegações finais não configura paralisação injustificada do processo, mas diligência necessária à formação do convencimento acusatório. Não se vislumbra, portanto, inércia estatal capaz de caracterizar constrangimento ilegal” (fls. 3-5, e-doc. 52).
11. Na espécie, quanto à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva da recorrente, o Tribunal estadual assentou que, “embora o tempo de prisão seja efetivamente dilatado, não há inércia atribuível ao Poder Judiciário. A tramitação processual seguiu curso regular, com adiamentos justificados por ausência de testemunhas da acusação, que exigiram diligências para localização, conforme apontado pelo Parquet em abril de 2024. A instrução foi finalizada em outubro de 2024, estando o processo atualmente na fase de alegações finais” (fls. 7-8, e-doc. 5).

No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “a complexidade da causa justifica a demora na tramitação processual. Trata-se de processo com múltiplos réus, apuração de crimes graves com modus operandi violento, necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas, além da renúncia da defesa técnica anterior, circunstâncias que, conjugadas, afastam a alegação de desídia do juízo processante” (fl. 5, e-doc. 52).

Ressaltou que “a pendência de juntada de laudo pericial requisitado pelo Ministério Público para subsidiar suas alegações finais não configura paralisação injustificada do processo, mas diligência necessária à formação do convencimento acusatório. Não se vislumbra, portanto, inércia estatal capaz de caracterizar constrangimento ilegal” (fl. 5, e-doc. 52).

12. Como assentado pelas instâncias antecedentes, o prolongamento da instrução processual justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, especialmente pelos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado, pela complexidade da causa, proposta contra pluralidade de réus, renúncia de defesa técnica anterior, expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas, pendência de juntada de laudo pericial requisitado pelo Ministério Público para subsidiar suas alegações finais e pelas peculiaridades do caso.

Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, imputável desídia de agente ou de órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas suas peculiaridades, sendo empregados esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância.

Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.3.2016). Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INTERNACIONAL E INTERESTADUAL. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 258.424-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DEMORA PROVOCADA PELA DEFESA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. A análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 256.993-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.971-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 
3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
4. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora. Precedentes. (...) 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 245.340- AgR/PE, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão fundamentada. Gravidade concreta e periculosidade social. Risco de reiteração delitiva. Registros alusivos ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma de fogo. Excesso de prazo para a formação da culpa. Não ocorrência. Ausência de desídia do Judiciário no impulsionamento do feito. Constrangimento ilegal inexistente. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por
seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC
n. 229.268-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).

Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora